Tribunal: TJSP
Processo: 1005998-86.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA. Pretensão de realização de perícia técnica a fim de avaliar os danos causados ao veículo, em razão de colisão com animal na rodovia. Inadmissibilidade. Possibilidade de ajuizamento da ação principal de reparação civil. Não preenchimento dos requisitos do art. 381, do Código de Processo Civil. Falta de interesse processual. Sentença mantida.
RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA. Pretensão de realização de perícia técnica a fim de avaliar os danos causados ao veículo, em razão de colisão com animal na rodovia. Inadmissibilidade. Possibilidade de ajuizamento da ação principal de reparação civil. Não preenchimento dos requisitos do art. 381, do Código de Processo Civil. Falta de interesse processual. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.